Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-41.2020.8.26.0452
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação popular - Autor que visa compelir a Administração Pública na obrigação de obstar o funcionamento de bancos, instituições financeiras e estabelecimento análogos. Ação extinta sem resolução de mérito ante a ausência de demonstração de atos concretos lesivos ao patrimônio público. Inadequação da via eleita - Recurso e reexame necessário desprovidos, mantida a r.

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação popular - Autor que visa compelir a Administração Pública na obrigação de obstar o funcionamento de bancos, instituições financeiras e estabelecimento análogos. Ação extinta sem resolução de mérito ante a ausência de demonstração de atos concretos lesivos ao patrimônio público. Inadequação da via eleita - Recurso e reexame necessário desprovidos, mantida a r. sentença recorrida.